Tribunal: TJMT
Processo: 1001799-28.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001799-28.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CESAR KAWASAKI - CPF: 405.580.701-59 (EMBARGANTE), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE
ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL
–
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ

– AUSÊNCIA DE VÍCIO

– PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001799-28.2018.8.11.0041

EMBARGANTE:

LUIS CESAR KAWASAKI

EMBARGADA:

SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIS CESAR KAWASAKI
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 81053498), que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para determinar a exclusão da capitalização dos juros, mantendo-se inalterados os demais termos.

O embargante sustenta
, em síntese, que o acórdão padece do vício de omissão/contradição, no que diz respeito a
ausência dos instrumentos básicos e necessários para seu ajuizamento, nos termos da Súmula 247 do STJ
, razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos declaratórios e, por conseguinte, a reforma da decisão que lhe foi desfavorável. (Id 83217987)

Contrarrazões ofertadas no Id 84295961.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE
ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA –DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL
–
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. – AFASTAMENTO – MULTA MORATÓRIA – CABIMENTO -
sentença PARCIALMENTE REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Inexistindo cláusula prevendo a capitalização, o referido encargo não pode ser considerado expressamente pactuado, razão pela qual vislumbra-se ilegítima a sua cobrança.

A multa moratória fixada em 2% sobre o valor do débito está de acordo com o previsto no artigo
52
,
§1º
do
CDC.”

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância do recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que
“
Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Isso porque, verifica-se pelos documentos de Id
63935004 que
a embargada juntou aos autos cópia da
proposta

de abertura de conta de depósito e adesão de produtos e serviços – pessoa física
devidamente assinada, extratos da
conta
e a planilha que demonstram a evolução do débito
(Ids 63935005 a 63935007)
, de modo que não merece prosperar as alegações de que a presente ação monitória não está devidamente instruída, até porque o embargante em nenhum momento nega a relação jurídica firmada entre as partes e, tampouco, ter feito uso dos valores que lhe foram colocados à disposição.

Assim sendo, os documentos que instruem a petição inicial comprovam a relação jurídica firmada entre as partes, bem como a existência e evolução da dívida, deve ser admitida a ação monitória, na medida em que tais documentos configuram prova escrita e sem eficácia de título executivo.

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021